Tribunal: TJDFT
Processo: 0709539-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709539-81.2022.8.07.0009 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Embargado: E.D.P.P. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 48422579). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator